Tribunal: TJPA
Processo: 0814278-40.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814278-40.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO EM FAVOR DO AGRAVANTE. MEDIDA COM VISTAS A ATESTAR A COMPATIBILIDADE DO ZONEAMENTO DO LOCAL EM QUE ESTÁ DISPOSTA SUA OPERAÇÃO COM A ATIVIDADE PRETENDIDA. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO INDEFERIDO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Guamá – Tratamento de Resíduos Ltda.
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 15691115) que negou provimento ao recurso interposto pela agravante, de acordo com os seguintes trechos destacados, “verbis”:

“
...

Pois bem. No caso, avaliando o acervo documental, entendo que, ainda que a agravante discorde da conclusão administrativa acerca do pedido de emissão de certidão de uso e ocupação do solo, é fato incontroverso que o indeferimento foi devidamente fundamentado pelo órgão municipal responsável (id. 11328844).

Além disso, percebo que a agravante, ao defender que o papel da Administração Municipal, no caso em questão, seria o de apenas emitir a certidão de uso e ocupação do solo, não cabendo-lhe juízo de valor, por ser de caráter vinculado o ato pretendido, esquece-se de observar preceitos de competência comum e de proteção intergeracional relacionados ao meio ambiente, estatuídos nos arts. 23, VI, e 225, da CF/88, “verbis”:

...

Como se não bastasse, há também regras de ordem processual que vedam a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme redação do art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, “verbis”:

...

Neste sentido, se a liminar esgotar no todo ou parte o objeto da ação principal, o julgador não está autorizado a concedê-la, pelo que, em razão disso, não vislumbro desacerto na decisão agravada.

Por fim, sobre a alegação de nulidade da decisão de primeiro grau, por ausência de fundamentação jurídica, cuido que mencionada sustentação não deverá prosperar, tendo em vista que de uma breve leitura do conteúdo decisório questionado mostra-se suficiente para se denotar a existência de fundamentação clara e objetiva no decisório guerreado, satisfazendo-se, assim, o comando constitucional previsto no art. 93, IX, da CF, não havendo que se falar, portanto, em nulidade na espécie.

...”

Em suas razões (id. 16536091, págs. 01/35), a agravante, após breve resumos dos fatos processuais, aduz, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, por não se tratar de hipótese de julgamento singular, tendo em vista que o fundamento da decisão agravada não reflete que há jurisprudência dominante sobre o assunto em discussão.

Ainda em sede preliminar, explica que há violação ao art. 1.011 do CPC, o qual prevê em seu inciso I que o julgamento será monocrático quando presentes as hipóteses dos incisos III a V do art. 932, reforçando, assim, os argumentos relativos à nulidade da decisão.

Aduz que o caso concreto enseja a mitigação da vedação à concessão de medidas liminares satisfativas em face do poder público, conforme reiterada jurisprudência.

Aduz também que não há que se falar em irreversibilidade da medida e que, inclusive, o STJ e o TJPA entendem pela mitigação da vedação legal concernente a esse ponto, desde que estejam presentes os requisitos autorizadores e seja possível a reversibilidade da medida, caso revogada a liminar.

A título de fato novo, menciona que, recentemente, o fundamento legal (art. 5º da Lei Municipal nº 193/2013) para o indeferimento administrativo do pedido de expedição da certidão de uso e ocupação do solo foi declarado inconstitucional nos autos da ADI nº 0810899-91.2022.814.0000, constando, inclusive, na parte dispositiva o seguinte, “verbis”:

“(...) devendo o Município de Acará receber resíduos e rejeitos sólidos provenientes de outros Municípios e outros geradores,
sem restrições
por parte da municipalidade, desde que dentro dos limites das licenças ambientais concedidas para o exercício de suas atividades.”

Salienta que nas razões de decidir, o relator da ADI frisou o seguinte, “verbis”:

“(...)
a Lei Municipal, em seu artigo 5º, instituiu dispositivo manifestamente inconstitucional, por violar a Constituição Federal, a Constituição Estadual e à legislação nacional que trata da matéria, estabelecendo obtusa vedação expressa de tratamento e disposição final, no Município, de resíduos gerados em atividades fora de seus limites territoriais
.

Esse dispositivo legal acima mencionado
está inviabilizando a gestão integrada de resíduos e a cooperação entre os entes federativos
, já que limitou a deposição de materiais oriundos de outras localidades, admitindo somente o manejo em caráter industrial, relacionado a atividades de reciclagem e logística reversam, ainda assim mediante autorização em lei específica.

Não pode a norma local traçar regras genéricas, ainda que limitadas a seu território, como forma de criar diretrizes abrangentes, eis que
tal atribuição legislativa não é próprio dos Municípios e sim dos Estados e da União
.

(...)

Isto porque, o artigo 5º da Lei Municipal nº 193/2013, ao vedar o funcionamento de aterro sanitário no território municipal capaz de receber resíduos oriundos de outros municípios
materialmente acaba proibindo genericamente determinada atividade, cujo funcionamento não é, e nem poderia ser vedado pela União e pelos Estados
.

Entendo que o Município de Acará poderia desde que observasse o pacto federativo, regulamentar o exercício de determinada atividade, cabendo, a título de exemplo, impor a obediência ao zoneamento urbano ou até mesmo estabelecer horários de funcionamento - se for o caso -, mas,
de maneira alguma, poderia estabelecer condições capazes de inviabilizar o funcionamento de determinado empreendimento ou atividade, como ocorre no caso em questão
.

Logo, vislumbro que
a norma inquinada invade as atribuições legislativas dos demais entes federativos
, o que leva a sua inconstitucionalidade formal e material.”

Por esse motivo, alega que o agravado não poderia inviabilizar o funcionamento das atividades da agravante.

Defende a nulidade da decisão agravada na origem, em virtude de conter vício na fundamentação (art. 489, §1º, IV, CPC).

Diz que não desconhece a competência comum do agravado na proteção ao meio ambiente, porém a certidão de uso do solo é um instrumento de natureza urbanística e não ambiental, sendo, portanto, um equívoco relacionar a emissão da certidão a “preceitos de competência comum e de proteção intergeracional relacionados ao meio ambiente, estatuídos nos arts.23, VI, e 225, da CF/88”.

Ressalta que estão preenchidos os requisitos autorizadores para antecipação dos efeitos da tutela na origem.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada que negou provimento monocrático ao recurso de agravo de instrumento, possibilitando sua apreciação e julgamento pelo órgão colegiado. Caso contrário, seja o presente agravo interno submetido à apreciação do órgão colegiado, a fim de que o agravado emita, no prazo de 5 (cinco) dias, certidão de uso e ocupação do solo, sob pena de multa diária não inferior a R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Em suas contrarrazões (id. 17245087) defende, preliminarmente, o recorrido, o cabimento da decisão monocrática frente ao regimento interno do TJPA, em razão jurisprudência utilizada na fundamentação ser, inclusive, mais atualizada que todas as colacionadas pela parte recorrente, requerendo, por esse motivo, que a decisão seja mantida.

Argui a impossibilidade de concessão de tutela que esgota o mérito frente à Fazenda Pública, de acordo com os arts. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 e 300, § 3º, do CPC.

Salienta que a liminar, uma vez concedida no caso, esgotaria completamente a ação, pois não há outro pedido além da emissão da certidão de uso de solo.

Expõe, com relação ao julgamento da ADI que teria ensejado fato novo, que, nesse caso, haveria ilegitimidade ativa, segundo dispõe o art. 162, VII, da Constituição do Estado do Pará – CE.

Fala sobre a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Fala também da necessária proteção ao meio ambiente, com a aplicação dos arts. 23 e 223 da CF; da Lei Federal nº 6.938/1981; das Leis Municipais nº 113/2005 e 193/2013; da Resolução nº 237/1997 do Conama; do Decreto Estadual nº 2.211/2010 e do laudo técnico.

Sustenta ainda que:

“...

O agravo deve ser totalmente improcedente, uma vez que a não emissão da Certidão requerida se deu por ir de encontro a mandamentos constitucionais, bem como, contra Leis Federais e Municipais e, ainda, com base na Resolução nº 237/97 do CONAMA, no Decreto Estadual 2.211/2010 e no Laudo Técnico emitido pelo Engenheiro Florestal.

No presente caso, pretende a Empresa agravante a instalação de depósito de Resíduo Sólidos provenientes dos Municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Município de Acará e, também, em área do Projeto de Refúgio da Vida Silvestre Metrópole da Amazônia, afetando todo um ecossistema ambiental.

Isto se justifica no Laudo Técnico emitido por Engenheiro Florestal, onde restou comprovado que a localização do empreendimento e atividade será diretamente afetada pela existência do mesmo, principalmente a Bacia Hidrográfica do Rio Guamá, com conjunto com as sub-bacias dos Municípios de Belém, Marituba, Ananindeua, Acará e Bujaru.

Outrossim, haverá a afetação de zona ambientalmente sensível, de área de aproximadamente 6 km de distância do empreendimento, com destinação de comunidades quilombolas, bem como outra área com cerca de 1.9 km de proteção integral e de refúgio da vida silvestre. Como se não bastasse também, a cerca de 6 km do empreendimento se encontra área de proteção ambiental da região metropolitana de Belém, com categoria de uso sustentável.

Desta forma, assim concluiu o Laudo Técnico:

Diante do exposto, no que diz respeito ao local do empreendimento, esta SEMATUR de acordo com a legislação vigente e com audiências com comunidades, em discussão sobre a possibilidade de algumas atividades a serem desenvolvidas neste Município, esta secretaria reitera e afirma que a atividade não está em consonância. [...].

Não suficiente, a área que a Empresa pretenda instalar seu empreendimento está localizada na área de “
Refúgio da Vida Silvestre Metrópole da Amazônia
”, com o objetivo de “
proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora e da fauna residente ou migratória
” (sic), conforme dispõe o art. 1º do Decreto Estadual nº 2.211/2010.

Atenta-se, novamente, ao fato de que a instalação da referida empresa, além de causar danos aos moradores do município de Acará
, ocasionará danos irreparáveis ao meio ambiente, pois, adentrar em tais áreas somente é possível caso haja “turismo ecológico, de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental e de recreação em contato com a natureza
” (sic), de acordo com o art. 1º do Decreto Estadual nº 2.211/2010, e, correlacionando ao caso concreto, o intuito demonstrado não se enquadra nos moldes de políticas conscientizadoras.

No mais, de acordo com Macrozoneamento Ecológico-Econômico, instituído pela Lei nº 6.745/2005, nota-se a ocorrência do Planejamento Estadual, o qual visa garantir e conservar as amostras representativas dos ecossistemas dos territórios estaduais, conforme preceitua o art. 2º da referida legislação.

Portanto, a análise da área em questão é ambientalmente sensível, sendo incompatível com o objetivo do empreendedor. Adentrando ao tópico das áreas ambientalmente sensíveis, de acordo com a Lei Ordinária nº 7.398/2010, em seu art. 4º, §2º dispõe que são áreas em que devem estimular o crescimento local, não sendo observadas na ação em questão. Sendo assim, reforça novamente a questão que já fora debatido anteriormente, a necessidade de haver anuência do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFLOR-BIO).

...”

Requer o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 18218559).

Petição da agravante requerendo a inclusão do presente feito em julgamento presencial, dada a necessidade de fazer sustentação oral.

Em razão disso, retirei o processo de pauta de julgamento e o inclui em pauta de julgamento híbrido.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos aduzidos na decisão guerreada, que sustentaram o desprovimento do recurso.

No caso, em suas razões, a parte agravante aduz alegações no sentido de que seria nula a decisão guerreada, por entender que não seria o caso do julgamento ocorrer de forma monocrática, como também que deveria haver mitigação à vedação de concessão de medida liminar contra o poder público, tendo ainda suscitado a existência de fato novo, advindo com a procedência da ADI nº 0810899-91.2022.814.0000, fato que fortaleceria seus argumentos a respeito da necessidade de deferimento do pleito liminar, em face da nulidade na origem, por vício de fundamentação, da decisão agravada (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

Contudo, em que pesem os fundamentos aduzidos pela recorrente, cuido que os termos do julgado impugnado devem ser mantidos.

Com efeito, no que tange à nulidade da decisão, em virtude do julgamento monocrático, cabe dizer que a adoção de tal procedimento encontra fundamento no art. 133, X, “d”, do Regimento Interno desta Corte (negar provimento ao recurso contrário: à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores), sendo certo que foram colacionadas jurisprudências atualizadas que embasaram a decisão recorrida, oriundas de nossas Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal, descabendo alegar, portanto, a nulidade em questão.

Em relação à arguição de que deveria haver mitigação à vedação de concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação contra o poder público (art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92), verifica-se que a medida requerida pela recorrente – concessão de certidão de uso e ocupação do solo – de fato tem caráter satisfativo, considerando-se que de posse do referido documento a agravante estaria apta a dar curso a seu projeto, circunstância que esgotaria o objeto da ação, de modo que a triangularização na espécie é medida que se impõe.

Assim, entendo que os fundamentos apresentados na decisão agravada são suficientes para infirmar o entendimento esposado pela agravada.

Em relação à arguição de fato novo, relacionado à procedência da ação direta de inconstitucionalidade nº 0810899-91.2022.8.14.0000, ajuizada pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza e Resíduos Sólidos Especiais - Abrelpe, de relatoria do Des. Mairton Marques Carneiro, que declarou a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei Municipal nº 193/2013, utilizado como fundamento pelo agravado para indeferir o pedido de expedição de certidão de ocupação e uso do solo, cabe aduzir, a respeito desse ponto, que reconhecer a argumentação da agravante por agora, concedendo-lhe o efeito suspensivo pretendido em razão dessa suscitação, implicaria em evidente supressão de instância, tendo em vista que mencionada matéria não foi objeto de análise pelo juízo de origem.

Ainda que assim não fosse, a superveniência da inconstitucionalidade de artigo da legislação municipal não desnatura o caráter satisfativo do pedido liminar pretendido, pelo contrário, traz à tona evidente confusão com o mérito da ação principal (art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92).

Ademais, é de bom alvitre ressaltar que, em relação ao trecho “...
devendo o Município de Acará receber resíduos e rejeitos sólidos provenientes de outros Municípios e outros geradores,
sem restrições
por parte da municipalidade, desde que dentro dos limites das licenças ambientais concedidas para o exercício de suas atividades...”, citado pela agravante, o desembargador relator da ADI, em juízo de retratação (id. 16761920), suprimiu esse ponto de seu julgado, “verbis”:

“...

Desse modo,
entendo que deve ser corrigida a parte dispositiva do Acórdão que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade de ato normativo do Município de Acará, pois conforme acima explicitado a decisão deve se restringir apenas em declarar a inconstitucionalidade do Art. 5º da Lei nº 193/2013, deve ser reformada apenas no ponto que determinou a obrigação de fazer imposta ao Município de Acará de receber resíduos e rejeitos sólidos provenientes de outros Municípios.

Ressalto essa obrigação a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS – ABRELPE, deverá buscar meios processuais adequados para fazer cumprir os efeitos processuais e fáticos do reconhecimento da inconstitucionalidade já reconhecida pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça do Art. 5º da Lei nº 193/2013.

Ante o exposto,
utilizo-me do juízo de retratação
facultado pelo art. 1021, §2º do CPC c/c 290 do Regimento Interno,
reconsidero a decisão monocrática Id. 15422651
,
apenas para excluir a obrigação imposta ao Município de Acará na parte dispositiva do Acórdão (Id. 14153429), tendo em vista a natureza objetiva da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

...”

Sobre a alegação de nulidade da decisão de primeiro grau, por ausência de fundamentação jurídica, conforme já frisei, não merece prosperar, pois, ainda que a recorrente discorde, entendo que foi lavrada a contento e de forma clara, satisfazendo o comando do art. 93, IX, da CF.

Por fim, lembro que o presente recurso agravo de interno, desdobramento de outro de índole instrumental, possui via estreita de cognição, cabendo, assim, ao juízo de primeiro grau, diante das provas carreadas para os autos originários, a exemplo do Laudo Técnico nº 01/2022 (id. 11328844, págs. 39/47), instaurar com amplitude o contraditório e a ampla defesa, visando solucionar a questão, e sempre com vista à preservação do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF e art. 7º do CPC).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos da fundamentação supra.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC), além de multa de até 5% (cinco por cento), no caso de o recurso ser considerado inadmissível ou improcedente (art. 1.021, § 4º, do CPC).

É o voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/04/2024